Tribunal: TJES
Processo: 5002725-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão; Posse
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002725-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA
AGRAVADO: FABIO SAMUEL DA SILVA e outros (4)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002725-77.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA

AGRAVADOS: FABIO SAMUEL DA SILVA, TIAGO ANTONIO DA SILVA CUNHA, JUNIOR RICARDO DA SILVA, GILSON DOS SANTOS LOPES FARIA e SIRLEIA DOS SANTOS ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antonio Carlos Alves da Silva em razão da Decisão de ID 783701 – págs. 10/13, na qual a MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, em “
Ação de Reintegração Posse c/c Perdas e Danos
” (processo nº 0001595-61.2018.8.08.0048) ajuizada em face de Fabio Samuel da Silva, Tiago Antonio da Silva Cunha, Junior Ricardo da Silva, Gilson dos Santos Lopes Faria e Sirleia dos Santos Rocha, indeferiu o pedido liminar de reintegração formulado na exordial.

No recurso de ID 783693, o Agravante aduz, como fundamentos do pedido de reforma do
decisum
, que adquiriu os lotes litigiosos em janeiro de 2004 da Sociedade Imobiliária Marilândia e que, no início de 2018, tomou conhecimento de que o imóvel estava sendo indevidamente ocupado pelos ora Agravados, que além de realizarem obras no local, vêm negociando o bem com terceiros.

Decisão de ID 787771 por meio qual o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 22 de março de 2020.

Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Relator

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002725-77.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA

AGRAVADOS: FABIO SAMUEL DA SILVA, TIAGO ANTONIO DA SILVA CUNHA, JUNIOR RICARDO DA SILVA, GILSON DOS SANTOS LOPES FARIA e SIRLEIA DOS SANTOS ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antonio Carlos Alves da Silva devido à Decisão na qual a MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, em “
Ação de Reintegração Posse c/c Perdas e Danos
” ajuizada em face de Fabio Samuel da Silva, Tiago Antonio da Silva Cunha, Junior Ricardo da Silva, Gilson dos Santos Lopes Faria e Sirleia dos Santos Rocha, indeferiu o pedido liminar de reintegração formulado na exordial por concluir, em suma:

“[...] calcada nos documentos apresentados tanto pelo autor quanto pela Administração Tributária Municipal, no caso a Prefeitura, imprecisão acerca da titularidade dos bens discutidos nos autos em epígrafe, e por consequência na posse derivada ou não dessa aquisição. Além disso, é sabido que escritura pública não se confunde com registro. Enquanto aquela se trata de contrato de compra e venda celebrado em qualquer Tabelionato de Notas (plano da validade), esse gera a aquisição da propriedade – quando realizado exclusivamente no Cartório de Registro de Imóveis do local do bem negociado (plano da eficácia).

Sem olvidar que a solenidade exigida no art. 108 do CC/02 tem por finalidade garantir a autenticidade do negócio, a fim de, eventualmente, facilitar sua prova, objetivando sempre a certeza e a segurança jurídica (TARTUCE, Flávio; Manual de Direito Civil, 2019), as escrituras públicas acostadas aos autos não podem ser consideradas como se provas absolutas fossem, visto que todos os demais documentos carreados não compactuam com o teor nelas contido.” (ID 783701 – pág. 12)

Por sua vez, nas razões recursais, o Agravante aduz, a fim de ver reformado o
decisum
, que adquiriu os lotes litigiosos em janeiro de 2004 da Sociedade Imobiliária Marilândia e que, no início de 2018, tomou conhecimento de que os imóveis estavam sendo indevidamente ocupados pelos ora Agravados, que além de realizarem obras no local, vêm negociando financeiramente o bem com terceiros.

Verifica-se que tanto na decisão agravada quanto nos motivos elencados pelo Agravante a controvérsia inicialmente apresentada em sede recursal gira em torno do domínio dos lotes, circunstância que vai de encontro ao que preceitua o art. 561 do Código de Processo Civil - CPC, uma vez que nas ações possessórias se discute apenas a posse, que nada mais é do que a exteriorização do poder de fato sobre o bem, da demonstração de que o possuidor age como se dono fosse da coisa.

A doutrina ressalta que:

“O juízo da ação possessória, para realmente viabilizar o alcance da tutela possessória, não se pode permitir discussões inerentes ao domínio, sob pena de a tutela jurisdicional, que deveria ser outorgada à posse, ser deferida sempre em favor do proprietário. Note-se que o possuidor esbulhado pelo titular do domínio sequer teria razão para propor a ação de reintegração de posse, já que o proprietário-demandado sempre receberia a tutela jurisdicional.
É a própria autonomia do conceito de posse diante da propriedade que exige a limitação na cognição.
Por isso, corretamente, afirma o art. 557, parágrafo único, CPC, que a alegação de propriedade ou de qualquer outro direito sobre o bem não impede a tutela exclusiva da posse.”
1

Grifei

Assim, nos termos do mencionado dispositivo legal (art. 561), o Autor, para obter a liminar, deve demonstrar a presença dos seguintes requisitos: (1) a sua posse; (2) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (3) a data da turbação ou do esbulho; e (4) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Compulsando os autos, vislumbro que os documentos até então apresentados não se mostram suficientes para comprovar a prévia posse do imóvel litigioso por parte do Agravante, além de inexistirem alegações convincentes nesse sentido, restando aparentemente ausentes alguns dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, pois também não comprovada a prática de esbulho.

Desse modo, havendo dúvida razoável a respeito da situação fática em comento, torna-se imprescindível uma maior dilação probatória para a elucidação dos fatos, o que obsta, no momento, a concessão da liminar de reintegração de posse, valendo ressaltar que no curso do processo o Agravante pode conseguir demonstrar que, de fato, estava na posse do imóvel e que este foi esbulhado pelos Agravados, hipótese em que a MMª Juíza, por certo, reapreciará o tema.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 742.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002725-77.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA

AGRAVADOS: FABIO SAMUEL DA SILVA, TIAGO ANTONIO DA SILVA CUNHA, JUNIOR RICARDO DA SILVA, GILSON DOS SANTOS LOPES FARIA e SIRLEIA DOS SANTOS ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ART. 5661 CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR – RECURSO DESPROVIDO.

1- O deferimento de medida liminar em ação de reintegração de posse está condicionado à demonstração, conforme disposto no art. 561 do CPC, à prova da (i) posse, do (ii) esbulho praticado pelo réu, a (iii) data do esbulho e a (iv) perda da posse.

2- Caso concreto em que os documentos até então apresentados não se mostram suficientes para comprovar a prévia posse do imóvel litigioso por parte do Agravante, além de inexistirem alegações convincentes nesse sentido, restando ausentes alguns dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, pois também não comprovada a prática de esbulho.

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.